Tribunal: TJSP
Processo: 1001953-83.2022.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Proposta para quitar dívida prescrita na plataforma "Serasa – Limpa nome" – Pedidos parcialmente procedentes apenas para reconhecer a prescrição sem considerar a proposta irregular – Pleito de reforma – Pleito de reforma – Possibilidade - Prescrição que não extingue a dívida, mas obsta a cobrança judicial e extrajudicial da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Proposta para quitar dívida prescrita na plataforma "Serasa – Limpa nome" – Pedidos parcialmente procedentes apenas para reconhecer a prescrição sem considerar a proposta irregular – Pleito de reforma – Pleito de reforma – Possibilidade - Prescrição que não extingue a dívida, mas obsta a cobrança judicial e extrajudicial da obrigação – Credor do débito prescrito a quem compete, tão somente, aguardar eventual adimplemento voluntário, vedada a cobrança por qualquer meio – Pedido de exclusão da plataforma de cobrança – Plataforma que permite eventual acesso, ainda que restrito, para fins de cobrança indireta (por meio de proposta de acordo) – Pertinência da exclusão – Sucumbência exclusiva da ré - Recurso provido.